Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723080-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GONCALVES DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante, na petição de ID 51042016, informa que a autoridade coatora está descumprindo a liminar concedida na decisão de ID 50397051. Pede o imediato cumprimento da tutela de urgência, bem como a cominação de multa. Reveja-se o teor do dispositivo do mencionado decisório: Pelo exposto, reconsidero a decisão de ID 47762248 e defiro o pedido liminar para, considerando a anulação da questão n. 44 da prova tipo B do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – Cargo 103, atribuir à impetrante a nota correspondente, bem como a respectiva reclassificação no concurso, permitir a participação da agravante no curso de formação profissional, desde que respeitados os demais requisitos editalícios e a ordem classificatória. (grifo no original) Como se observa, conquanto tenha havido a concessão de liminar para que fosse atribuída à impetrante a nota correspondente em virtude da anulação da questão n. 44, bem como a reclassificação e participação no curso de formação, há clara menção para que se observassem os demais requisitos editalícios e ordem classificatória. Dessa forma, mostra-se mais prudente a intimação da parte agravada para se manifestar a respeito de possível descumprimento de ordem judicial, antes de fixação de multa. Intime-se a parte agravada para esclarecer as providências eventualmente adotadas para o cumprimento da medida de urgência. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador